Tribunal: TJDFT
Processo: 0700029-03.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. INDÍCIOS DE FRAUDE. DESCONTOS REALIZADOS EM CONTA-CORRENTE DA PARTE AUTORA-AGRAVADA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSENTES.

1. Em questionamento sobre tutela provisória que defere medida liminar para suspender descontos bancários efetuados em folha de pagamento ou conta corrente, a controvérsia a ser dirimida restringe-se à análise dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano.

2. Não demonstrada a probabilidade do direito, bem como a existência de perigo na demora da prestação jurisdicional, impõe-se a manutenção da decisão recorrida, haja vista a necessidade de dilação probatória.

3. Negou-se provimento ao recurso.